Tribunal: STF
Processo: HC 175586
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENA-BASE – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – QUANTIDADE. A teor do disposto no artigo 12 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade de droga repercute na pena-base.



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTAGEM. A problemática referente à percentagem da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, de regra, ilegalidade.